Tribunal: TJBA
Processo: 8007657-79.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007657-79.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS SOARES SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DA LUZ MONTES GONCALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DA LUZ MONTES GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia por falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na demora injustificada na regulação de vaga em UTI e na alta médica prematura de paciente com quadro clínico grave. O paciente, Douglas Soares Silva, após internação no Hospital Geral de Camaçari e alta médica em 10/06/2024, apresentou agravamento progressivo de seu estado de saúde, culminando em nova internação em 21/06/2024, intubação em 23/06/2024 e óbito em 17/07/2024. Os sucessores requereram majoração da indenização por danos morais; o Estado da Bahia, por sua vez, pugnou pela exclusão da condenação, alegando ausência de nexo causal exclusivo entre sua conduta e o dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado da Bahia pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público de saúde; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante da configuração de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, impondo-se a obrigação de indenizar nos casos em que haja omissão específica na prestação de serviços públicos essenciais, como o direito à saúde.

4.

A análise dos autos comprova falha estatal na efetivação da regulação para hospital especializado após o diagnóstico de infecção crônica, bem como alta médica prematura, mesmo diante de quadro clínico que recomendava acompanhamento contínuo.

5.

O agravamento do quadro clínico do paciente e o consequente óbito não decorreram exclusivamente da omissão estatal, mas também da conduta da vítima e de seus familiares, que (i) não buscaram regulação imediatamente após o diagnóstico, (ii) mantiveram o paciente em casa mesmo diante de sintomas graves e persistentes, e (iii) recusaram vaga pública ofertada em hospital de referência, optando por internação em rede privada.

6.

Verificada a culpa concorrente, não se configura causa excludente de responsabilidade, mas circunstância que justifica a manutenção do valor indenizatório arbitrado na origem, o qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência dominante.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) atende às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil, diante do sofrimento experimentado pelo paciente, sem configurar enriquecimento indevido dos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde pode ser reconhecida mesmo diante de culpa concorrente da vítima, desde que demonstrada a omissão específica estatal como causa relevante para o dano.

2.

A omissão do paciente e de seus familiares no adequado manejo do quadro clínico após a alta hospitalar, inclusive com recusa de vaga em hospital público especializado, configura culpa concorrente, apta a mitigar, mas não a excluir, a responsabilidade estatal.

3.

A fixação de indenização por danos morais em valor moderado revela-se adequada à luz da proporcionalidade entre a gravidade do dano e a corresponsabilidade das partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861 (Tema 366 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 11.03.2020, DJe 13.08.2020, republicado em 22.01.2021; TJ-AC, Apelação Cível nº 07170353220178010001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 11.02.2025, DJe 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007657-79.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante
DOUGLAS SOARES SILVA e outros (3) e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE / RELATOR